Tribunal: TJPA
Processo: 0002421-64.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DECORRENTE DA ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS SUPERVENIENTE. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.1. A majorante do emprego de arma foi, ao tempo da sentença, bem aplicada, coerente com a lei, doutrina e jurisprudência dominantes à época, vez que o réu, conforme depoimentos das testemunhas em juízo, cometeu o assalto utilizando uma faca para ameaçar e agredir a vítima, não merecendo prosperar os argumentos da defesa. Porém, tendo havido recente alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.2 ? Reclassificada a conduta do recorrente, com a exclusão da extinta majorante da arma branca, deve ser reformada a dosimetria da pena, para excluir do seu cálculo o aumento decorrente da referida majorante, passando a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.3 ? É cabível o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena considerando-se as circunstâncias do art. 59 do CP, especialmente as graves circunstâncias do delito, de vez que o réu chegou a desferir dois golpes na vítima, atingindo suas costas e braço, conforme autoriza o art. 33, §3º, do CP4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, RECLASSIFICANDO-SE A CONDUTA DO RECORRENTE PARA OS LINDES DO ART. 157, CAPUT, DO CP.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002421-64.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: KASSIO ALBERTO DUARTE SOUSA (Defensoria Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA:
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DECORRENTE DA ARMA BRANCA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
SUPERVENIENTE. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
1. A majorante do emprego de arma foi, ao tempo da sentença, bem aplicada, coerente com a lei, doutrina e jurisprudência dominantes à época, vez que o réu, conforme depoimentos das testemunhas em juízo, cometeu o assalto utilizando uma faca para ameaçar e agredir a vítima, não merecendo prosperar os argumentos da defesa. Porém, tendo havido recente alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.
2 - Reclassificada a conduta do recorrente, com a exclusão da extinta majorante da arma branca, deve ser reformada a dosimetria da pena, para excluir do seu cálculo o aumento decorrente da referida majorante, passando a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.
3 - É cabível o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena considerando-se as circunstâncias do art. 59 do CP, especialmente as graves circunstâncias do delito, de vez que o réu chegou a desferir dois golpes na vítima, atingindo suas costas e braço, conforme autoriza o art. 33, §3º, do CP
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, RECLASSIFICANDO-SE A CONDUTA DO RECORRENTE PARA OS LINDES DO ART. 157, CAPUT, DO CP.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,
PORÉM, DE OFÍCIO, EXCLUÍR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, RECLASSIFICANDO-SE A CONDUTA DO RECORRENTE PARA OS LINDES DO ART. 157, CAPUT, DO CP, REFORMANDO A DOSIMETRIA DA PENA QUE PASSA A SER, CONCRETA E DEFINITIVA, EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 10 a 17 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
KASSIO ALBERTO DUARTE SOUSA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.

Segundo a sentença:
¿(...) no dia 31/01/2017, por volta das 17:30h, a vítima Jacileny Cancio da Silva encontrava-se na parada de ônibus localizada na Praça de São Braz, em frente ao Terminal Rodoviário de Belém, ocasião em que foi atacada pelo acusado, o qual, munido de faca de serra grande, mediante violência, cortou o braço e as costas da vítima, subtraindo sua bolsa de mão, a qual continha aparelho celular de marca Samsung, modelo J7, avaliado em cerca de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e a importância de R$ 70,00 (setenta reais).
Narra a denúncia que, após empreender fuga, ante os gritos de socorro da vítima, populares passaram a perseguir o ora denunciado, o qual foi capturado depois de alguns quarteirões, tendo o produto do crime e a arma usada no assalto sido recolhidos da rua por um popular devido o acusado ter se desfeito deles na fuga, os quais foram entregues à Polícia Militar para providências legais. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 135/144).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo onde pede a reforma da decisão exclusivamente para que seja decotada a majorante decorrente do emprego de arma, de vez que não consta dos autos laudo pericial para atestar sua lesividade, alterando-se, consequentemente, a dosimetria da pena. (razões às fls. 153/158).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso, além de apresentar o laudo de perícia da arma branca utilizada no crime (fls. 159/162).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 168/170).

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 10/11/2017.

É o relatório, encaminhado à revisão em 12/03/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O pedido da defesa cinge-se ao decote da majorante decorrente do uso de arma branca, por ausência de apreensão e perícia.

Não prosperam os argumentos da defesa de vez que, além de constar dos autos o Laudo de perícia na arma (fls. 161/162), conforme remansosa jurisprudência, com base na Lei vigente ao tempo do fato, as provas testemunhais se prestavam a configurar a referida majorante e,
in casu
, as testemunhas e a vítima declararam em juízo, de forma unânime, que o acusado portava uma faca no momento do assalto, utilizando-o para ameaçar a vítima, chegando, inclusive, à lhe ferir.

O entendimento foi, inclusive, sumulado por este Sodalício, leia-se:
Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Dessa forma, a majorante do emprego de arma, foi, ao tempo da sentença, bem aplicada, coerente com a lei, doutrina e jurisprudência dominantes à época, não merecendo prosperar os argumentos da defesa.

PORÉM
, como se sabe, houve recente alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir para beneficiar o réu,
merecendo, por isso, reforma DE OFÍCIO
a decisão, para a sua exclusão.

Dessa forma, reclassifico, de ofício, a conduta do apelante para os lindes do artigo 157, caput, do Código Penal e, consequentemente, opero nova dosimetria da pena, apenas para excluir a parcela de aumento decorrente da majorante.

Nesse passo, mantenho a pena-base fixada pelo juízo em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Conforme assinalou o juízo, não há agravantes a se considerar.

O juízo reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 06 meses e 10 dias-multa, passando à dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, a qual resta concreta e definitiva, ante a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição.

Mantenho o regime inicial semiaberto para seu cumprimento, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, especialmente as graves circunstâncias do delito, de vez que o réu chegou a desferir dois golpes na vítima, atingindo suas costas e braço, tudo nos termos do que dispõe o art. 33, §3º, do CP.

Mantenho os demais termos da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, aplico as alterações legais trazidas pela Lei 13.654/2018, que beneficiam o recorrente e, em decorrência, reclassifico a conduta a ele imputada para a descrita no art. 157,
caput
, do CP, passando sua pena concreta e definitiva a ser de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator